Tribunal: STF
Processo: RE 87172
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-08-01
Data de publicação: 1979-08-01

Ementa:
- TRABALHISTA.Servidores em regime temporário. Em se tratando de servidor admitido por Estado-membro, em serviços de caráter temporário, ou por sir contratado para funções de natureza técnica especializada, a lei especial que estabelece seu regime jurídico (art. 106 da Constituição) é a estadual. No caso dos autos, porém, não incide a norma do referido art. 106, porque ajuizada a reclamação trabalhista antes da data da Lei Estadual nº 500, de 13.11.74. Não se conhece de recurso extraordinário que postula a incompetência da Justiça do Trabalho. Precedente: RE 89.036, Pleno de 7.6.78, DJ de 11.9.78.